Tribunal: TJDFT
Processo: 0703359-18.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703359-18.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: THAIS AUGUSTO MACEDO SOARES, ANTONIO LIMA SOUSA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra acórdão de ID 70598594, o qual rejeitou os embargos declaratórios opostos pela ora recorrente em face de THAIS AUGUSTO MACEDO SOARES. Em suas razões, a embargante aduz que a decisão se encontra omissa em relação à devolução dos valores disponibilizados pela instituição embargante com a formalização do contrato. Isso porque “para que ocorra o retorno ao status quo antes deve ocorrer a manifestação de quem será o responsável pela devolução do valor à instituição financeira. Por essa razão, necessário que seja sanada a contradição da sentença, vez que a procedência do pedido e o desfazimento do negócio jurídico apenas estará feito com a devolução do valor disponibilizado ao banco” (ID 70859352). Em contrarrazões, a parte embargada pede o não conhecimento dos embargos, afirmando ter restado claro pelo acórdão e elementos do feito que “a embargada deve exercer o direito de regresso, bem como tomar as mediadas cabíveis pelos responsáveis” (ID 71246488). É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião em que estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. No processo presente, a questão central baseava-se no gravame indevidamente lançado sobre o veículo da autora, dado em garantia fiduciária à instituição financeira, mediante fraude perpetrada pelo corréu Antônio Lima Sousa. Nesse contexto, após a devida instrução do feito, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (ID 64500322): “a) declarar a ineficácia da alienação fiduciária sobre o veículo TRITON BRANCA/PLACA PAZ5H97, derivada do contrato n. 0105200010163060, firmado entre os réus, devendo o primeiro réu promover o levantamento do referido gravame sobre o veículo em 15 dias; b) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, com acréscimos acima descritos.” A sentença foi integralmente mantida pelos acórdãos de IDs 68195747 e 70598594. Em sede dos presentes embargos, a instituição financeira recorrente alega que “para que ocorra o retorno ao status quo antes deve ocorrer a manifestação de quem será o responsável pela devolução do valor à instituição financeira”, requerendo, portanto, seja sanada referida omissão (ID 70859352). Ocorre que, como visto, não se decidiu, no presente processo, sobre a nulidade do contrato de financiamento firmado pelo corréu fraudador, nem sobre eventuais consequências jurídicas, mas sim, e tão somente, acerca da ineficácia da alienação fiduciária sobre o veículo da autora, alheia ao contrato de financiamento; sendo importante destacar que a ineficácia da alienação fiduciária não induz necessariamente à ineficácia do financiamento. Em outros termos, a nulidade do contrato de financiamento não foi pronunciada pelo julgador, sendo a discussão sobre a “devolução do valor à instituição financeira” estranha ao presente feito. Desse modo, inexiste interesse de agir apto a legitimar a interposição do recurso ora analisado, haja vista que o presente meio recursal não é adequado à matéria impugnada, não sendo necessário e útil para que o suposto direito da embargante seja tutelado. Em todo caso, e por óbvio, em sendo o contrato de financiamento firmado entre a instituição financeira e o corréu Antônio Lima Sousa (ID 64500309), acaso a primeira parte da relação material se sinta lesada, eventual direito subjacente deve ser perquirido em ação própria, da qual a parte autora, ora embargada, é alheia, porquanto vítima da fraude ocorrida, não podendo sobre ela recair qualquer ônus de “devolução do valor à instituição financeira”, pois nada recebeu da instituição financeira. Por todo exposto, o não conhecimento dos embargos declaratórios, por ausência de interesse de agir, é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 19 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator